Tribunal: TJES
Processo: 0002633-49.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002633-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS ANTONIO DECOTHE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDUTA ATÍPICA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou as condutas a ele imputadas, restando devidamente caracterizadas autoria de materialidade. 2. Afastada a atipicidade tendo em vista a autoria e materialidade devidamente caracterizadas. 3. Impossibilidade de afastamento da reincidência, principalmente por se tratar de réu multirreincidente, sendo inviável a diminuição da pena imposta. 4. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência do apelante. 5. Impossível também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tendo em vista a reincidência do apelante. 6. Arbitrados honorários a Defensor Dativo. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002633-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS ANTONIO DECOTHE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002633-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS ANTONIO DECOTHE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDUTA ATÍPICA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou as condutas a ele imputadas, restando devidamente caracterizadas autoria de materialidade. 2. Afastada a atipicidade tendo em vista a autoria e materialidade devidamente caracterizadas. 3. Impossibilidade de afastamento da reincidência, principalmente por se tratar de réu multirreincidente, sendo inviável a diminuição da pena imposta. 4. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência do apelante. 5. Impossível também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tendo em vista a reincidência do apelante. 6. Arbitrados honorários a Defensor Dativo. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002633-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS ANTONIO DECOTHE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]
no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 10h15min, no interior do estabelecimento comercial “Supermercado Jucy”, situado na Av. Jones dos Santos Neves, bairro Parque Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, conforme boletim de ocorrência e Auto de Apreensão acostado nos autos. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Depreende-se do procedimento administrativo que no dia dos fatos um indivíduo posteriormente identificado como sendo ELIAS ANTÔNIO DECOTHE JUNIOR, ora Denunciado, adentrou no estabelecimento comercial “Supermercado Jucy”, situado no endereço supracitado, e se deslocou até o açougue lá existente, ocasião em que colocou em seu carrinho de compras 01 (uma) peça de alcatra pesando 6,170kg (seis quilos e cento e setenta gramas) no valor de R$308,44 (trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) e 01 (uma) peça de picanha pesando 1,100kg (um quilo e cem gramas) com valor etiquetado de R$87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Em dado momento o Denunciado se deslocou até um dos corredores do supermercado e colocou ambos os objetos que se encontravam em seu carrinho de compras no interior da bolsa de cor preta que trazia consigo e em seguida saiu correndo para tentar deixar o estabelecimento sem pagar pelos bens, tendo sido impedido por funcionários que notaram a prática criminosa.

Acionada a polícia militar e realizada a abordagem policial o ora Denunciado se identificou como sendo a pessoa de Lucas Fernando Decothe. Realizadas diligências investigativas por parte da d. Autoridade Policial constatou-se que se o flagranteado havia fornecido nome falso, tratando-se na verdade da pessoa de ELIAS ANTÔNIO DECOTHE JUNIOR, e que o teria feito para omitir seus antecedentes criminais.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda dos tipos penais previstos nos artigos 155, caput, e 307, na forma do art.69, todos do Código Penal. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante ELIAS ANTONIO DECOTHE JÚNIOR condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o fechado.

Busca a defesa, a absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta praticada.

Requer, ainda, a defesa, que, em caso de manutenção da sentença, que seja aplicado o Parágrafo 2°, do artigo 155 do CP, ante o valor irrisório da quantia furtada.

Pleiteia, também, que seja o regime inicial imposto ao apelante modificado para o regime aberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.

Por fim, requer arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista a atuação da Defensora Dativa.

Em análise aos autos verifico que não é possível a absolvição pleiteada, ante a atipicidade, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] que o declarante tem trinta e três anos de idade; que o declarante trabalha como fiscal de loja no Supermercado Jucy; que o Supermercado Jucy está localizado no bairro Parque das Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim; que o declarante trabalha nessa função há seis meses; que o declarante tem como telefone de contato (28) 9 9994-0263; que o declarante estava trabalhando na data de hoje; que o declarante assumiu seu trabalho às 07:30 horas; que em dado momento chegou no Supermercado o nacional Elias Antônio como um cliente qualquer; que Elias Antônio deslocou-se até o açougue, colocou determinada quantidade de carnes em um carrinho e em dado momento foi flagrado por funcionários da loja colocando as carnes que estavam no carrinho de compras dentro de uma bolsa que estava de posse; que neste momento a segurança do supermercado foi acionada; que Elias Antônio tentou evadir-se do local com a mercadoria furtada, contudo foi contido por funcionários e clientes até a chegada dos policiais militares; que o conduzido no ímpeto de tentar evadir-se do supermercado para não ser preso chegou a danificar o local onde fica a mangueira de incêndio do supermercado; que as câmeras de videomonitoramento chegaram a flagrar a ação criminosa de Elias Antônio; que as peças de de carne que Elias Antônio queria subtrair foram uma peça de picanha e outra de alcatra; que a peça inteira de alcatra está avaliada em R$ 308,44 (trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos); que a peça inteira de picanha está avaliada em R$ 87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos); [...] (depoimento de Lucas Leal da Silva, em esfera policial)

[...] que confirma o teor do BU 52650407 “por determinação do COPOM, nos deslocamos até o supermercado Jucy, onde foi feito contato com o Sr Lucas Leal da Silva, fiscal de lojas do referido estabelecimento. Informou a guarnição que havia um homem contido por funcionários, e que este homem havia furtado duas peças de carne, sendo: uma peça de alcatra de 6.170KG (seis quilos e cento e setenta gramas) com valor etiquetado de R$ 308,44 (trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) e uma peça de picanha de 1.100KG (um quilo e cem gramas) com valor etiquetado de R$ 87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), informou que o indivíduo posteriormente identificado como Elias Antonio Decothe Junior, estava no interior do estabelecimento, colocou algumas peças no carrinho de compras, se dirigiu até um local onde não havia muitas pessoas e colocou as duas peças na mochila, neste momento teria sido indagado por uma funcionária que havia flagrado Elias colocando as peças na mochila, imediatamente, após ser indagado Elias se evadiu com fulcro de sair do supermercado, carregando consigo sua mochila com os produtos no interior. Em fuga, passou pelos caixas e ao chegar na porta do estabelecimento foi interceptado por vários funcionários, apresentando resistência ao tentar ser contido, inclusive danificando a caixa de emergência de incêndio que fica localizada na parede ao lado da porta de saída do local. Após alguns minutos, os funcionários lograram êxito em conter Elias e realizaram o contato devido para a polícia militar. Informo que grande parte do ocorrido foi filmado e está anexado neste boletim unificado para conhecimento das autoridades competentes. Diante do exposto foi dada voz de prisão a Elias que, foi conduzido a esta delegacia, sem lesões, maus tratos ou constrangimentos por parte desta guarnição . Em tempo, informo que ao chegar na delegacia, Elias tentou ludibriar a guarnição, bem como os plantonistas policiais civis: ao ser perguntado seu nome, Elias informou a guarnição que seria: Lucas Fernando Decothe. Ao ser indagado do porquê o seu nome não aparecia no sistema, Elias insistiu dizendo que seu nome era “Lucas Fernando Decothe” e dizendo a data de nascimento 27/06/1988, o que não condizia com os dados apresentados no sistema, entretanto, após aprofundamento em pesquisa no sistema, obtivemos êxito em localizar o nome de Elias Antonio Decothe Junior,onde há fotos que corroboram para o reconhecimento do acusado. Elias então confessou que havia passado o nome errado para os policiais mencionados”. Que em relação à resistência o conduzido não queria ser algemado tentando evadir-se ou atrapalhar o procedimento de algemação, e na versão do conduzido ele não queria ser preso [...] (depoimento do policial militar Benjamim Wylles Oggione Leite, em esfera policial)

[...] me lembro da prisão; chegamos ao supermercado Jucy e o réu já estava detido por funcionários; nos foi relatado que o réu pegou umas peças de carne e foi até um local e colocou dentro de uma mochila; uma funcionária advertiu o réu e então ele correu e tentou sair do supermercado; alguns funcionários contiveram ele; tem imagens de monitoramento; o réu se identificou como Lucas Decothé; buscamos no sistema por nomes parecidos e o sistema apontou o réu como Elias; perguntávamos diversas vezes pra ele o nome, porque não achávamos no sistema; não batiam no sistema os dados dele; posteriormente conseguimos descobrir o nome dele; o material apreendido foi entregue na Delegacia, não sei se foi devolvido ao estabelecimento. [...] (depoimento do policial militar Benjamim Wylles Oggione Leite, em esfera judicial )

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, resta límpido o cometimento do delito pelo apelante.

Vários funcionários do estabelecimento presenciaram o ocorrido, inclusive o próprio apelante, no momento de seu interrogatório, reconheceu a veracidade dos fatos.

Ora, resta assim, inequívoca a autoria e materialidade dos fatos, conforme todo o conjunto probatório, trazido nos autos.

Em continuidade, ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, não há como prosperar, tendo em vista que o apelante é reincidente, o que é fator impeditivo para aplicar tal princípio. Entendimento este, assentado pelo STJ, conforme segue:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui quatro condenações definitivas por roubo, roubo majorado e furto, além de outros 4 processos e inquéritos em andamento por furto, tráfico de drogas, desobediência e desacato, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.047.790/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Com relação à agravante da reincidência, não há como afastar referida hipótese, tendo em vista que o magistrado pode usar condenações anteriores, desde que sejam diferentes, e, no presente caso, o apelante possui condenações anteriores.

Dessa forma, muito bem aplicado pelo magistrado sentenciante o uso de uma condenação no primeiro momento, para valorar as circunstâncias judiciais e, em momento posterior, reconheceu para fins de reincidência. Posicionamento este, amplamente adotado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. RETROATIVADE DA LEI N. 12.850/2013. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Foram indicados elementos concretos que extrapolam os limites dos tipos penais para justificar a valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime de quadrilha ou bando. Em relação ao crime de roubo majorado, foram considerados idôneos a culpabilidade e os maus antecedentes, porquanto justificada a majoração da pena-base por essas vetoriais, na esteira na jurisprudência desta Corte.

2. Apontado, pela Corte de origem, que o recorrente é multirreincidente, é possível às instâncias de origem valorar uma, na primeira fase, com o fim de exasperar a reprimenda inicial pelos maus antecedentes, e as outras, na segunda fase, para caracterizar a reincidência, sem incorrer em bis in idem.

3. "Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida certa discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Cabe à esta Corte, portanto, nesta via extraordinária, a correção de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrantes, o que não é o caso dos autos." (AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

4. Justificada a aplicação de fração superior à mínima legal, na terceira etapa do cálculo dosimétrico da pena, não havendo flagrante ilegalidade na exasperação de 1/2 da pena, no caso de roubo cometido com arma de fogo contra várias vítimas.

5. A matéria relativa ao pedido de retroatividade da Lei n. 12.850/2013, para afastar o aumento no dobro da pena, não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg na RvCr n. 5.779/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 10/8/2023.)

Com relação a estabelecimento de regime menos gravoso para o início de cumprimento da pena, bem como substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva direitos, não merece ser acolhido tendo em vista que o réu é multirreincidente e tanto o regime menos gravoso, quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não estaria cumprindo com a finalidade útil do processo, além de ser expressamente vedada a substituição conforme artigo 44, inciso II do Código Penal.

Comunga do mencionado entendimento o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - No tocante a alegação da utilização de uma condenação pretérita para considerar simultaneamente os maus antecedentes e a reincidência, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem.

III - Nesse compasso, considerando que a Corte estadual não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

IV - De mais a mais, verifico que não há reparo a ser feito na fixação do regime mais gravoso, bem como na impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

Isso porque, além de ser reincidente, há circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes (fl. 47) -, elementos que impõem o regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 850.559/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Por fim, quanto ao pedido fixação de honorários advocatícios pela defesa do apelante, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação da Dra Adelaine Medeiros Velano - OAB ES 24.327 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, dou parcial provimento ao recurso, a fim de fixar, em favor da Dra Adelaine Medeiros Velano - OAB ES 24.327 , o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para arbitrar honorários em favor de advogada dativa.